Tribunal: TJMT
Processo: 1025483-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025483-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (AGRAVANTE), NILSON LUIZ BECKER - CPF: 378.080.791-20 (AGRAVADO), ROZIMAR KONANZ BECKER - CPF: 384.824.871-91 (AGRAVADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), FRANCIELLE FERREIRA BECKER - CPF: 043.134.391-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO AFASTADAS. LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL E FORA DO PRAZO DE ANO E DIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR EM FAVOR DA AGRAVANTE EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR, CONFIRMADA PELO TRIBUNAL E AINDA VIGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação possessória cumulada com pedido de nulidade de negócio jurídico e indenização por danos materiais, que deferiu liminar em favor dos autores para reintegrá-los na posse de três glebas rurais, situadas no município de
Luciara
/MT.

2. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais para concessão da tutela, indicando a existência de decisão judicial anterior, ainda vigente, que lhe garantiu a posse sobre os mesmos imóveis, além de alegar ofensa ao contraditório e à ampla defesa por ausência de intimação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Qu
es
tões
em discussão: (i)
tempestividade do recurso
, à luz da data de ciência da decisão agravada; (
ii
)
regularidade da representação processual; (
iii
) presença

d
os requisitos legais
para
concessão da liminar possessória, notadamente a posse atual dos autores, a ocorrência de esbulho e o ajuizamento da ação no prazo de ano e dia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Afastada a preliminar de intempestividade, uma vez que a agravante não havia sido formalmente intimada da decisão agravada, tampouco

constituído advogado nos autos à época.
Conforme jurisprudência do STJ, o acesso de advogado não habilitado aos autos eletrônicos não supre a necessidade de intimação pessoal para
início
do prazo recursal.

5. Afastada a preliminar de irregularidade de representação processual, por se tratar de vício sanável e devidamente suprido nos autos.

6. A liminar deferida na origem carece dos pressupostos do art. 561 do CPC, pois os autores não demonstraram posse atual, e a ação foi ajuizada mais de dois anos após a perda da posse.

7. A decisão anterior que concedeu a posse à agravante permanece
produzindo efeitos porque
não foi desconstituída. Os fatos
apurados em constatação judicial na ação anteriormente proposta pela ora agravante contradizem a alegação de posse dos agravados.

8. Tratando-se de
suposto
esbulho ocorrido há mais de ano e dia, a concessão de tutela possessória de urgência exige a oitiva da parte contrária, conforme art. 562 do CPC, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido para cassar a decisão agravada, com revogação da liminar deferida na origem.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação formal da parte agravante impede a fluência do prazo recursal e afasta a alegação de intempestividade.

2. A ausência inicial de documentos de representação processual constitui vício sanável, que pode ser suprido até o julgamento.

3. A tutela possessória de urgência exige posse atual, esbulho ou turbação recente e o ajuizamento da ação no prazo de ano e dia.

4. É indevida a concessão de nova liminar possessória quando há decisão anterior válida assegurando a posse à parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 231, II, 239, § 1º, 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.883/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Reintegração de Posse
,

proposta por NILSON LUIZ BECKER e ROZIMAR KONANZ BECKER
(Processo n.º 1001770-11.2022.8.11.0017), em trâmite perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que deferiu o pedido liminar formulado pelos agravados para reintegrá-los na posse de três glebas de terras rurais situadas no município de
Luciara
/MT.

S
ustenta
, em síntese,
a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar possessória, afirmando que os agravados não comprovaram posse legítima, tampouco turbação ou esbulho. Reitera que a agravante é legítima possuidora do imóvel, amparada por decisão judicial anterior confirmada por este Tribunal. Alega, ainda, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida a decisão agravada sem sua oitiva prévia.

Conforme decisão de ID
304091872
, foi deferida
a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento
.

Contra essa decisão, os agravados interpuseram agravo interno (ID 304750388),
contrarrazoado no ID 310435371,
cujo exame será realizado
em conjunto com o recurso principal
.

Em seguida
,
os agravados
apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por intempestividade
e deficiência na representação processual
. Sustentam que a agravante tomou ciência inequívoca da decisão agravada em 23/04/2025, quando foi pessoalmente intimada por oficial de justiça para cumprimento da ordem de reintegração, vindo a interpor o agravo somente em 30/07/2025, quando já escoado o prazo legal.

No mérito, os agravados defendem a legitimidade de sua posse sobre as áreas litigiosas, adquiridas por meio de escritura pública em 2015, e alegam que a agravante se vale de contrato particular celebrado com terceiro em 2017
, e que
a reintegração deferida pelo juízo de origem visou restaurar a posse anteriormente exercida de forma mansa e pacífica, e que a insurgência da agravante constitui tentativa de perpetuar situação possessória ilegítima e consolidada por meio de negócio jurídico nulo
(venda
a non
dom
i
nio
)
.

Requerem o não conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar de Intempestividade

Os agravados aventam preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, afirmando que a agravante foi notificada do deferimento da liminar
possessória
na data do cumprimento do mandado, em
23/04/2025
, bem como diante dos registros de acesso do patrono da agravada ao
s
autos eletrônicos durante o curso do processo
.

A parte agravante
, por sua vez, afirma
que não foi
citada, tampouco
pessoalmente intimada da decisão liminar que deferiu a manutenção de posse em favor dos autores
, tendo sido deflagrado o prazo para recurso a partir de seu comparecimento espontâneo aos autos de origem, em 25/07/2025, tendo protocolado a petição de agravo no dia 30/07/2025
.

Conforme certificado no ID 201109017, o cumprimento do
mandado judicial
de manutenção de posse
limitou-se à execução da
manutenção com
notificação da
agravada
e intimação do
corréu Gilberto
,
sem promover a intimação formal da
ora agravante
, para fins de ciência da decisão ou início do prazo recursal.

Apesar de constar na certidão de ID

203067569
(origem)
,
declaração do oficial de justiça de
que teria havido intimação de
funcionário
da agravante,
não h
á
qualquer relato da referida intimação no auto de manutenção de posse
de abril de 2025
(ID 201110513)
. De qualquer maneira, c
onforme art. 231, II, do CPC, a contagem dos prazos tem início com a juntada aos autos do mandado cumprido
, e a r
eferid
a

declaração
só foi juntad
a
aos autos em 1°/08/2025, após a interposição do
agravo
e deferimento da
tutela recursal que suspendeu a decisão
.

Ademais, a agravante
não foi citada e
não havia constituído advogado nos autos da ação originária até o momento em que protocolou sua peça
de defesa
. Nessa hipótese, é imprescindível a intimação pessoal da parte, ou, uma vez havendo advogado habilitado, a respectiva intimação
via expediente próprio ou
Diário da Justiça Eletrônico.

Importante assinalar
, ainda,
que o acesso
por advogado
ao conteúdo d
os autos
por meio do sistema eletrônico não supre a ausência de
citação e
intimação formal, tampouco induz o início do prazo para interposição de recurso.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “
O exame dos autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, é direito concedido aos advogados, nos termos do art. 107, do Código Civil. Este ato, portanto, não se confunde com o comparecimento espontâneo das partes, disciplinado no art. 239, § 1º, do CPC.”
[...] (STJ - REsp: 1995883 MT 2022/0099932-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022).

Rejeito, portanto, a preliminar.

II – Preliminar de irregularidade da representação processual da empresa agravante.

Aduzem os agravados a nulidade da procuração outorgada aos causídicos subscritores do recurso, em razão da ausência de documentos essenciais relativos legitimidade da representação processual, em especial a juntada de contrato social
, deliberação societária de representação da pessoa jurídica
e nomeação de inventariante.

Todavia,
além de tratar-se de irregularidade sanável,
verifica-se da petição de contrarrazões ao agravo interno, que a agravante supriu a falha inicia
l
, com a juntada dos documentos que comprovam a representação
(ID
310435371
), razão pela qual rejeito a preliminar.

I
II – Mérito

No mérito, a

controvérsia
está limitada
ao exame da decisão que concedeu
liminar
para reintegrar os agravados na posse de três glebas de terras rurais, ante a alegação de esbulho possessório perpetrado pela agravante.

Na
inicial
,
n
arra
ra
m os autores
, ora agravados,
que, em 28/08/2015, adquiriram por meio de escritura pública, três glebas de terras rurais
,
com área total de 1.359,79 hectares
(a serem desmembradas de uma área maior –
matrícula n.º 15.670
, do 1º RGI, da Comarca de São Félix do Araguaia/MT)
, e que,
desde então
,
passaram a exercer posse direta e contínua sobre os imóveis, realizando investimentos e benfeitorias.

Afirma
ra
m que, em 15/06/2020, foram surpreendidos por
ordem judicial de reintegração
de posse em favor da empresa ré Agropecuária
Good

Sight
Ltda.
(ora agravante)
, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º
1000522- 78.2020.8.11.0017
,
ajuizada com base em contrato particular de compromisso de compra e venda firmado com o corréu Gilberto Luiz de Rezende, em 2017.

Sustentam que o referido contrato é nulo de pleno direito, por tratar de venda a
non domino
, uma vez que Gilberto Luiz de Rezende nunca foi proprietário ou possuidor legítimo das áreas
, e que
a ré Agropecuária
Good

Sight
Ltda.
adquiriu
imóvel de pessoa sem capacidade jurídica para alienar.

Postula
ra
m
pelo
reconhecimento da nulidade do contrato firmado entre os réus em 201
7,
a reintegração de posse das três glebas, com a expedição de mandado liminar, bem como a condenação solidária dos réus ao pagamento
das perdas e danos, consubstanciadas nos alugueres de pasto,
desde

julho de 2020.

A agravante sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos legais para concessão da tutela possessória de urgência, notadamente a inexistência de posse atual dos autores e o decurso do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC, o que impediria a concessão da medida liminar.

Dos fatos relevantes e contexto processual

Como visto, a
controvérsia envolve a
titularidade e posse
de três imóveis rurais adquiridos pela agravante em 2017,
cuja
posse
lhe
foi assegurada judicialmente por força de
decisão liminar na Ação de Reintegração de Posse n.º
1000522- 78.2020.8.11.0017
, proferida em
julho
2020 e confirmada por acórdão desta Corte no RAI n. 1016198-20.2020.8.11.0000, julgado em 30/09/2020
.

Os agravados ajuizaram
a
presente
demanda de origem

apenas em
2022, sustentando serem legítimos
proprietários
d
os
imóveis
e exercerem a posse
desde 2015, com base em escritura pública de compra e venda.

A decisão ora agravada deferiu tutela liminar
de “manutenção de posse”
, reconhecendo a posse pretérita dos autores e a ocorrência de turbação
/esbulho
dentro do prazo legal.

Entretanto, no
julgamento do agravo de instrumento
interposto
pelos ora agravados
(Nilson e
Rozimar
)
– n. 1016198-20.2020.8.11.0000
, esta Quarta Câmara de Direito Privado manteve a decisão que deferira liminar em favor da Agropecuária
Good

Sight
Ltda.
nos autos mencionados (n. 1000522- 78.2020.8.11.0017)
, reconhecendo, naquele contexto, a existência de posse legítima exercida sobre a Fazenda Mexicana, situada em
Luciara
/MT, com área de aproximadamente 8.243 hectares
, composta pela área total da matrícula 10.929 (2.563,65 ha)
e 5.437ha da matrícula 15.670 do CRI local
,
na
qual se
encontra o imóvel reclamado pelos
ora
agravados
.

Como relatado no acórdão, a
posse fora adquirida por meio d
o já mencionado
contrato de compromisso de compra e venda firmado em 22/03/2017, e estaria sendo exercida de forma contínua

pela agravante
desde então
, inclusive com a presença de comodatário da empresa no imóvel, dedicado à atividade pecuária.

Segundo aquela ação, a
turbação
teria ocorrido
por parte dos ora agravados,
em maio de 2020
, conforme registrado em boletins de ocorrência e corroborado por
auto de constatação lavrado por oficial de justiça (ID
35161940 - 1000522-78.2020.8.11.0017)
, que confirmou a entrada

recente dos
ora agravados
no imóvel, bem como a presença do Sr. João Luiz Souza Fonseca, comodatário da
ora agravante
, que residia e mantinha atividades no local há cerca de quatro anos. O auto ainda registrou que
a própria Sra.
Rozimar

Konanz
Becker, ora agravada, confirmou a mudança para a propriedade
naquele ano de 2020
, apesar da aquisição pretérita
em 2015
.

A decisão colegiada assentou que os requisitos do art. 561 do CPC
(
posse anterior, turbação, data do esbulho e perda da posse
)
esta
riam
suficientemente demonstrados,
e d
estacou

que a tutela liminar em ações possessórias tem por objetivo
preservar a situação fática e evitar sucessivas inversões possessórias, sendo prudente sua manutenção até solução definitiva da lide
. Questões relativas à titularidade do domínio foram expressamente afastadas por não dizerem respeito à controvérsia possessória naquele momento.

Da ausência dos requisitos para a tutela liminar da posse

A decisão pretérita
, confirmada por esta Câmara no processo correlato
,

confe
re
respaldo judicial à posse da
ora
agravante desde 2020, que subsiste
até os dias atuais (pois não revogada ou modificada por decisão posterior
naquele processo
)
e
revela
a
absoluta contradição da

liminar concessiva de posse aos ora agravados,

a despeito da ausência de posse atual.

Além disso
, os próprios agravados admitem que foram afastados da posse por força d
a
decisão judicial proferida em 15/06/2020. Não há, nos autos, qualquer
indício ou sequer alegação
de que tenham retomado a posse dos imóveis posteriormente.

Ou seja,
não se trata de posse turbada
ou esbulhada
, mas de posse perdida há mais de cinco anos, por decisão judicial regularmente proferida
,
cuja eficácia não foi infirmada.

Nesse contexto
,
ressalte-se que
a tutela possessória de urgência
,
nas modalidades de manutenção ou reintegração de posse
,
exige demonstração de posse atual (ou turbação recente) e do ajuizamento da ação dentro do prazo decadencial de ano e dia, conforme dispõem os
arts
. 561 e 558 do CPC. Tais requisitos são objetivos e cumulativos.

No caso concreto, a ação foi ajuizada apenas em 15/12/2022, ou seja, mais de dois anos após o suposto esbulho ocorrido em junho de 2020. Não há nos autos qualquer elemento que comprove posse atual dos autores nem se vislumbra situação de esbulho contínuo que pudesse afastar a incidência do prazo do art. 558.

Apesar desses fatos
,
o magistrado afirm
ou
que a turbação ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento, com base em boleti
m
de ocorrência
(ID 106389222)
e auto de constatação
.

Contudo, os documentos referidos não
dizem respeito a qualquer alteração de posse

no ano de
2022, mas s
ão
ligados ao episódio ocorrido em 2020, sendo, pois, incapazes de
afastar
o decurso do prazo legal.

Igualmente, o auto de constatação lavrado
em 02/09/2023,
por determinação do juízo
a quo
(ID 110480231) apenas constatou a presença de comodatário
/arrendatário
na área,
que lá estaria com autorização do encarregado da fazenda, funcionário do Sr. Ademir Bortolotto,
que era o
representante legal da ora agravante
,
atualmente falecido
(ID 131267206).

A
decisão impugnada
ainda
incorre em contradição ao fundamentar a concessão de “manutenção de posse”, quando os próprios fundamentos apontam para a
legação de
perda da posse e, por conseguinte, para eventual hipótese de reintegração.

De toda forma, qualquer medida possessória liminar, em casos de força velha, exige a prévia oitiva da parte contrária (art. 562 do CPC), o que também não foi observado.

Em síntese: (a) os agravados não detêm posse atual sobre os imóveis; (b) a ação foi proposta mais de ano e dia após a
alegada
perda da posse; (c) a decisão judicial anterior, que conferiu a posse à agravante, está vigente e não foi desconstituída; (d) a liminar foi deferida em desconformidade com os requisitos legais da tutela possessória.

Diante do exposto,
afasto as preliminares e

DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para
cassar
a decisão agravada
, revogando a liminar deferida na origem e julgando PREJUDICADO o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025